Tribunal: STF
Processo: ARE 792853
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA DA PEÇA ORIGINAL. INVIABILIDADE. FORMALIDADE INERENTE À EXISTÊNCIA DO RECURSO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.